Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DETRAN. VEÍCULO APREENDIDO. BAIXADO. DESMANCHE. SINISTRO. SUCATA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPUTAÇÃO À PROPRIETÁRIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 130 DO CTN. SUBROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. CTN. Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

2. Após o leilão, o arrematante passa a ser sujeito passivo e obrigado tributário do tributo sobre automóvel arrematado, restando afastada a responsabilidade tributária e a legitimidade do antigo proprietário para figurar como obrigado tributário, ainda que em caráter solidário, porquanto a sub-rogação, no caso, opera-se sobre o preço de arrematação

3. A narrativa na impugnação aos embargos torna evidente confissão do apelante de que não há débito por multas, ao afirmar que “o valor obtido com o leilão do veículo/sucata/desmanche pode não ter sido suficiente para o pagamento do débito. Ademais, o débito se refere a encargos com o veículo, não a multa.” 3.1. Não se admite atribuir a alguém que arrematou veículo em leilão a responsabilidade pelos tributos devidos pelo proprietário anterior.

4. A partir da leitura dos códigos lançados na CDA, fica patente que não há débitos por multas sobre o veículo leiloado, porquanto as rubricas ali anotadas se referem expressamente ao título “encargos de veículo”, cujo código é diverso. 4.1. Desse modo, não há como prosperar a cobrança de tributo por meio da CDA embargada, pois, como restou sobejamente demonstrado nos autos, o veículo foi leiloado com baixa, caracterizado por ‘desmanche/sinistro/sucata’.

5. Recurso conhecido e não provido.